Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717900-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON MENDONCA DOS SANTOS, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, WELLINGTON MENDONCA DOS SANTOS DESPACHO Diante da certidão de id. 22175728, na qual certifica o julgamento do RESP 1.778.938/SP (tema 1021), vistas as partes para eventual manifestação em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora